Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740981-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LARISSA DE ALMEIDA LOPES REQUERIDO: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência (ID 51727159) interposto por LARISSA DE ALMEIDA LOPES contra sentença que, em ação ajuizada pela peticionante contra o CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS, resolveu o processo sem análise do mérito, diante da intransmissibilidade do direito, com suporte no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Eis o teor da sentença recorrida (ID 51727192, p. 176 dos autos de referência): LARISSA DE ALMEIDA LOPES ajuíza ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) contra CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS, partes qualificadas nos autos. Verifico que o direito controvertido nos autos é o fato da inventariante poder se candidatar a cargo eletivo no condomínio. Trata-se de obrigação de natureza personalíssima que só poderia ser exigida pela parte autora, não se transmitindo aos herdeiros o direito. Ante do exposto, resolvo o processo, sem análise do mérito, diante da intransmissibilidade do direito, com suporte no art. 485, inc. IX, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Inconformada, afirma a postulante que ajuizou ação objetivando obrigar o réu, CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS, a franquear a sua candidatura para o cargo eletivo de síndica. Alega que é a inventariante, conforme Termo de Compromisso assinado em 13.3.2020, dos bens deixados em razão do falecimento de Antônio Andrade Lopes, que também deixou a esposa, Margarida Nunes de Almeida Lopes, e mais três herdeiros, Luiza de Almeida Lopes, Marco Antônio de Almeida Lopes e Athos Germano Lopes, e, entre os bens, está o imóvel situado no Condomínio. Impugna as normas internas do Condomínio, em especial a deliberação que consta na Ata da 54a AGE (10.2.2008), em que ficou definido que somente poderiam exercer direito de voto os condôminos que tivessem o boleto de pagamento expedido em seu nome. Combate o indeferimento do pedido à Administração do Condomínio para que, na condição de inventariante e administradora dos interesses do espólio do autor da herança, tivesse o boleto de pagamento referente à unidade D-13 expedido em seu nome. Sustenta que o direito vindicado lhe foi transmitido por herança. Aduz haver urgência porque foi publicado, em 21.8.2023, o Edital de Convocação da 34a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, a ser realizada no dia 1o de outubro de 2023, e a candidatura não foi homologada pela Comissão Eleitoral do Condomínio por inobservância de três regras: (1) que o candidato deverá ser condômino proprietário e (2) não poderá estar litigando em processo judicial contra o condomínio (art. 45 do Regimento Interno) e (3) deverá ser aquele cujo nome conste do boleto de cobrança da taxa condominial (Circular C.E 01/23). Alega que, se não há previsão expressa para que o herdeiro, na pendência do inventário, possa exercer os direitos de votar e ser votado em assembleia geral de condôminos, também inexiste a proibição. Defende a ocorrência de equívoco do art. 50 do Regimento Interno do Condomínio na convalidação das regras impeditivas previstas na 44a AGE e 54a AGE quanto ao exercício do direito de voto apenas por aquele que possuir boleto de pagamento expedido em seu nome. Pretende o reconhecimento de ausência da exigência de que o candidato possua boleto de pagamento expedido em seu nome, bastando a comprovação da propriedade sobre a unidade condominial. Requer que o Condomínio seja obrigado a promover o cadastro da requerente como representante do Espólio dos bens de Antônio Andrade Lopes, na condição de inventariante e herdeira, para que administre os interesses referentes ao lote unidade D-13, independentemente de ser expedido boleto em seu nome, devendo permanecer as obrigações ordinárias, a exemplo de pagamento de taxas condominiais em responsabilidade do Espólio até a prolação de sentença homologando a partilha dos bens na respectiva ação de inventário e partilha. Objetiva, ainda, que seja declarado o direito da requerente de exercer o direito de votar e ser votada em Assembleia Geral dos moradores do condomínio, seja por representação na condição de inventariante ou na condição de herdeira eleita pela meeira e pelos demais herdeiros co-titulares do espólio para representar os interesses da herança junto à Assembleia Geral de moradores ao exercer atos de direito personalíssimo de votar e ser votada. Está regular a representação processual do demandado no ID 51727192, p. 178, e da requerente no ID 51727192, p. 35. Sentença prolatada em 20.9.2023, sendo tempestivo o pedido de tutela formalizado em 25.9.2023. Preparo comprovado no ID 51732465. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A eleição que a peticionante pretende concorrer é para o cargo eletivo de síndica do Condomínio Solar de Athenas, onde está o imóvel deixado pelo pai, que ainda é objeto de ação de inventário e partilha (processo n. 0700184-27.2020.8.07.0006) em trâmite na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O princípio da saisine está previsto no art. 1.784 do Código Civil, que dispõe: “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Segundo o art. 1.791, caput e parágrafo único, do Código Civil, a herança é um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e até a partilha será indivisível o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade. O inventariante é quem representa o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e, no caso em análise, a condição de herdeira está comprovada na certidão de óbito de ID 51727192, p. 43, bem como a de inventariante, conforme o Termo de Compromisso (ID 51727192, p. 45). Portanto, ficou comprovada que a herdeira adquiriu a propriedade, ainda que em condomínio com os demais herdeiros. Quanto ao impedimento à candidatura imposto pelo Condomínio em relação à necessidade de constar o nome no boleto de pagamento da taxa condominial, verifica-se excesso de rigor, haja vista a existência de propriedade indivisível, de modo a tornar impossibilitada a presença do nome de todos os proprietários na fatura. Além disso, a meeira e os demais herdeiros concordam com a candidatura da peticionante, em representação a eles, conforme se vê nas declarações juntadas no ID 51727192, p. 52, 54, 56 e 58. A vedação do candidato ser litigante em processo judicial contra o condomínio também não se sustenta, uma vez que obsta o exercício da garantia constitucional do acesso à Justiça e nada mais é do que a ação em comento, em que se busca justamente a elegibilidade da requerente. Assim, em juízo incipiente, próprio desta fase, verifico presente a probabilidade do direito, bem como a urgência, uma vez que a assembleia geral em que ocorrerá a eleição está prevista para o próximo domingo, 1o.10.2023. Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS promova o cadastro da requerente como representante do Espólio dos bens de Antônio Andrade Lopes, na condição de inventariante e herdeira proprietária, para que administre os interesses referentes ao lote unidade D-13, independentemente de ser expedido boleto em seu nome, de modo que possa, inclusive, exercer o direito de voto e de se candidatar a cargo eletivo nas assembleias gerais dos moradores do Condomínio que forem realizadas até o trânsito em julgado da sentença que homologará a partilha dos bens no Inventário e Partilha de n. 0700184-27.2020.8.07.0006. A decisão deve ser cumprida pelo Condomínio até 30.9.2023, de modo a permitir a participação da peticionante como candidata no dia 1o.10.2023, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiro à decisão força de mandado a ser cumprido em regime de urgência. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador